Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão Classe Processo n. 1a Turma Cível Apelação Cível 0729192-98.2019.8.07.0001 Apelante(s) JOHANN FENSELAU DE FELIPPES e EDUARDO SANTALUCIA FERNANDES Apelado(s) VERT ENGENHARIA EIRELI – EPP, ESTACÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O comprovante de pagamento do boleto do preparo recursal, acostado no Id 19523855, p. 1, está incompleto e não permite conferir se se refere à guia de recolhimento encartada no Id 19523854. É indispensável a juntada de comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do recolhimento efetivo do preparo recursal, para conferir se o documento se refere ao boleto bancário exibido e se o pagamento foi contemporâneo ou não à data de interposição do recurso. A inexistência de pagamento do preparo do recurso ou sua comprovação tardia, sem justificativa, faz com que se exija do apelante o recolhimento em dobro da taxa judiciária, como condição indispensável para que se verifique o atendimento a esse requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC[1]. À vista do exposto, DETERMINO, nos termos do parágrafo único do art. 932[2] e nos termos do art. 1007, § 7o[3], ambos do CPC, a intimação dos recorrentes para sanar o vício, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a juntada de comprovante de pagamento do boleto bancário referente ao preparo recursal inteiro e legível, contendo todas as informações atinentes à guia de pagamento efetuado, a fim de possibilitar a conferência ou, então, promover e comprovar o pagamento em dobro, conforme o art. 1007, § 4o, do mesmo diploma legal[4], sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.